Tribunal: STF
Processo: RE 1322487
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários, um da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL e outro da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, ambos interpostos com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESOLUÇÕES N° 414/2010 E N° 479/2012 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSOS IMPROVIDOS.
    1. É ponto pacifico na jurisprudência desta Eg. Corte Regional a respeito da suspensão da eficácia do artigo 218 Resolução n° 414/2010 da ANEEL, por ilegalidade e infringência ao artigo 175 da Constituição Federal.
    2. A competência da União prevista no art. 21, XII, "b" da CF/88 (legislar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, sobre serviços e instalações de energia elétrica) não exclui a competência dos Municípios regulamentada no art. 30, V da CF/88 (organizar e prestar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local), mas se completam na medida em que o constituinte originário designou a cada ente federativo.
    3. A Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, ao criar obrigação nova ao Município agravado (transferência dos AIS), inovou no ordenamento jurídico. Além disso, violou os princípios da legalidade, do pacto federativo e da autonomia municipal.
    4. A ANEEL editou Resolução interna, ato normativo infralegal, e, portanto, abaixo da lei e da Constituição, descumprindo o comando normativo inserido no art. 175 da CF/88, que prevê a instituição por meio de lei ordinária específica para a prestação de serviços públicos.
    5. Por fim, não há elementos nos autos que comprovem que há orçamento suficiente para o agravado arcar com as despesas de instalação e manutenção do serviço de iluminação pública.
    6. Ademais, o ônus da prova recai às corrés, na medida em que detêm o dever legal de zelar pelo serviço prestado e, portanto, garantir que os AIS só sejam transferidos aos Municípios uma vez estejam aptos a manter a qualidade do serviço, sob pena de danos sensíveis aos munícipes. Não o fazendo, atua de maneira ilegal, porque contrariamente às funções que lhe foram legalmente atribuídas.
    7. Apelações improvidas."
    Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados.
    No recurso extraordinário da CPFL sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 18; 30, V; 97; 149-A e 175 da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário da ANEEL sustenta-se violação dos arts. 30, V; e 149-A da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente